Tribunal: TJMT
Processo: 1018955-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018955-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO), EMERSON SILVA SOUZA - CPF: 013.085.761-02 (AGRAVANTE), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL (TEMA 1.132/STJ). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ABUSIVIDADE D
A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em contrato de financiamento com garantia fiduciária, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

II.
Questões em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da gratuidade da justiça poderia ser revogada diante da impugnação formulada pelo agravado; (
ii
) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora; e (
iii
) saber se é possível apreciar a alegação de abusividade
da
capitalização de juros.

III.
Razões de decidir

3.A alegação de capacidade econômica do agravado é genérica e desacompanhada de prova concreta que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4.A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, sendo desnecessário o recebimento pessoal, conforme Tema Repetitivo 1.132
, STJ
.

5.A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo Juízo de origem, sendo incabível sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância
.

IV.
Dispositivo e tese

6.Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Teses de julgamento:

1.A declaração de hipossuficiência presume-se verdadeira, cabendo ao impugnante provar o contrário de forma robusta.

2.Em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do recebimento (Tema 1132/STJ).

3.A análise da abusividade de encargos não apreciados na origem é vedada no Agravo de Instrumento, para evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, §2o, 3o; CPC/2015, art. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, N.U 1008562-02.2017.8.11.0002; TJMT, N.U 1035189-05.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1005235-74.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Emerson Silva Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
A
ção de busca e apreensão proposta por Banco GM S/A, que deferiu liminarmente a medida de apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária, determinando sua busca e apreensão nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
(
Primeira Instância,
id.
180148195
)

O agravante postula, em preliminar, o deferimento da gratuidade da justiça, argumentando que se encontra em situação de superendividamento. No mérito, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada em razão de irregularidade da notificação extrajudicial, entregue a terceiro, em afronta ao art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. Afirma que ocorreu a capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente, violando os princípios da transparência e da boa-fé
,

além da
configuração indevida da mora, pois baseada em encargos abusivos incidentes no período de normalidade contratual, o que atrairia o entendimento fixado no Tema 28/STJ.

requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata devolução do veículo e baixa da restrição inserida no sistema RENAJUD. No mérito, pugna pela revogação da liminar concedida, pela
extinção da ação de origem e pela concessão da gratuidade da justiça.
(id. 292551884).

Concedi a gratuidade da justiça ao agravante e indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id.
292773393
).

O agravado
Banco GM S/A
apresentou contrarrazões
, impugnando, em preliminar, a gratuidade da justiça concedida ao agravante
e, n
o mérito, pleiteia a manutenção da decisão
e desprovimento do recurso
(Id.
298182875
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante da alegação de recebimento da notificação por terceiro e configuração e capitalização diária de juros.

Antes, passo a análise da impugnação a concessão de gratuidade da justiça concedida ao agravante.

1.Da impugnação a concessão de gratuidade da justiça

O

agravado impugna o pedido de gratuidade de justiça, sustentando que a aquisição de veículo zero quilômetro por meio de financiamento evidencia capacidade econômica incompatível com a alegada
hipossuficiência, reforçada ainda pelas despesas decorrentes de seu uso, como combustível e manutenção.

Todavia, tais alegações são genéricas e desacompanhadas de qualquer elemento probatório concreto que afaste a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar, com documentos, a efetiva capacidade econômica da parte adversa, o que não ocorreu nos autos.

Diante disso,
mantenho o deferimento da gratuidade da justiça
em favor do agravante
.

2.Da notificação extrajudicial

Conforme se extrai dos autos, a notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no contrato firmado entre as partes, conforme demonstram os documentos anexados (ids.
179874774
e
179874775
). Vejamos:

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada a expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros

Portanto, é pacífico que a notificação extrajudicial pode ser recebida por terceiro, sendo necessária apenas a comprovação da expedição ao endereço informado no contrato
, o que ocorreu nos autos.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com fulcro nos
arts
. 485, inciso IV, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor. O apelante sustentou a validade da constituição em mora por meio de protesto realizado por edital, considerando frustrada a tentativa de notificação pessoal, e requereu o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto por edital constitui meio válido para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; e (
ii
) verificar se houve o exaurimento das medidas para localização do devedor, como requisito para a utilização do protesto por edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, e entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ. O STJ, no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS), estabelece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensada a prova de recebimento pelo destinatário
. No caso concreto, a notificação foi enviada a endereço diverso do indicado na avença, sem que se comprovasse o exaurimento das tentativas de localização do devedor, o que inviabiliza a validade do protesto por edital como meio de constituição em mora. Ausente à comprovação da mora no momento da propositura da lide, resta configurada a ausência de pressuposto essencial à constituição válida e regular do processo, nos termos da Súmula 72 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento: A constituição em mora é requisito essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão de Veículo, devendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova de recebimento. O protesto por edital somente é válido para comprovar a mora se houver
exaurimento das medidas para localização do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, IV, e 321, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); TJMT, N.U 1000223-98.2024.8.11.0102, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024. (N.U 1008562-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025) (destaquei)

Considerando que a mora se aperfeiçoa com o simples envio da notificação ao endereço informado no contrato
, a
notificação extrajudicial observou os requisitos necessários à constituição válida em mora.

3.Da abusividade da capitalização de juros

A alegação relativa à suposta abusividade da capitalização diária de juros não foi objeto de análise pelo juízo de origem, uma vez que o processo ainda se encontra em fase inicial, com liminar deferida antes mesmo da citação do devedor.

L
ogo, a apreciação dessas matérias por este Tribunal configura nítida supressão de instância, em descompasso com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, aliado ao fato de que
a cognição
no Agravo
se
limita a
o acerto ou não da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. (...)
Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento, sob
pena de supressão de instância.
(N.U 1035189-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4.
A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância
. 5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132/STJ. 2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de
instância.(
N.U 1005235-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025